Tribunal: TJMT
Processo: 1015628-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015628-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), ARCI GOMES - CPF: 776.277.179-49 (AGRAVANTE), HANDERSON LUIS CORREIA - CPF: 019.869.711-20 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MADEIRAS BORDINI EIRELI - CNPJ: 30.125.136/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 877.330.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON BORDINI - CPF: 925.237.499-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DALMASO - CPF: 317.807.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, na qual os agravantes alegam ilegitimidade passiva e ausência de intimação no processo administrativo tributário, sustentando inexistir vínculo societário ou gerencial com a empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a alegação de nulidade do processo administrativo fiscal por ausência de intimação dos corresponsáveis; e (ii) possibilidade de apreciação de legitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível para discussão de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e amparadas por prova pré-constituída, conforme orientação contida na Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A simples juntada de cópia do processo administrativo não constitui prova inequívoca e conclusiva da ausência de intimação ou da ilegitimidade passiva dos agravantes, sendo necessária análise aprofundada dos documentos e do trâmite administrativo.

5. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, não afastada por alegações que dependam de comprovação mediante instrução probatória mais ampla, incompatível com o rito célere e restrito da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A alegação de nulidade do processo administrativo tributário por ausência de intimação dos corresponsáveis, assim como a discussão sobre legitimidade passiva tributária, não são apreciáveis em sede de exceção de pré-executividade quando demandem dilação probatória para sua comprovação.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 108.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARCI GOMES E HANDERSON LUIS CORREIA contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no bojo da execução fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos originários no 1035008-46.2022.8.11.0041.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao rejeitar a exceção de pré-executividade, não obstante os documentos acostados aos autos indicarem que jamais foram intimados no curso do processo administrativo tributário no 5969055/2021, que originou a CDA ora executada.

Alegam inexistir qualquer vínculo societário ou gerencial com a empresa Madeiras Bordini Eireli, de modo que a inclusão de seus nomes como corresponsáveis tributários viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Defendem que a prova documental acostada aos autos — cópia integral do processo administrativo — demonstra, de forma inequívoca, a ausência de intimação, tratando-se de matéria passível de apreciação por exceção de pré-executividade, por se referir a nulidade absoluta, passível de reconhecimento inclusive de ofício.

Argumentam que a necessidade de dilação probatória, apontada pelo juízo
a quo
, não se sustenta, uma vez que a ausência de intimação é patente, não demandando qualquer produção adicional de prova além da já juntada.

Postulam, liminarmente, a suspensão da execução fiscal exclusivamente em relação aos agravantes até o julgamento definitivo deste recurso, e, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e a consequente exclusão dos agravantes do polo passivo da execução.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela manutenção da decisão recorrida, sob o fundamento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo a Certidão de Dívida Ativa revestida de presunção de certeza e liquidez.

Aduz que a alegação de ausência de intimação no processo administrativo exige dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere e restrito da exceção de pré-executividade, devendo eventual insurgência ser manejada por meio de embargos à execução.

Sustenta, ainda, que não há nos autos nulidade manifesta, ausência de pressuposto processual ou condição da ação que justifique o conhecimento da matéria suscitada por meio da exceção, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão que rejeitou a objeção pré-executiva.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 219206718).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por ARCI GOMES e HANDERSON LUIS CORREIA
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por eles apresentada, ao fundamento de que as matérias alegadas demandam dilação probatória.

É pacífico o entendimento de que a exceção de pré-executividade é admissível para a discussão de matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que estejam amparadas por
prova pré-constituída
, dispensando qualquer dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Ademais, o STJ, no Tema 108, decidiu sobre a questão submetida a julgamento: “
Estabelecer se é cabível a exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade passiva, em execução fiscal proposta contra os sócios da pessoa jurídica devedora.
” Foi firmada a Tese de que “
Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA
.”

No caso concreto, a decisão agravada assentou que os agravantes foram incluídos como corresponsáveis no processo administrativo fiscal e que
não houve nos autos prova inequívoca e documental apta a afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa
.

A simples juntada da cópia do processo administrativo não é suficiente, por si só, para comprovar a ausência de intimação ou a ilegitimidade passiva dos agravantes. O exame dessa alegação exige análise mais aprofundada dos documentos e do trâmite administrativo, o que evidencia a
necessidade de dilação probatória
— circunstância que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade.

Com efeito, verifica-se que os agravantes
não instruíram a exceção com prova documental hábil e conclusiva
quanto à ausência de vínculo com a empresa executada.

No que tange à alegação de nulidade do processo administrativo, ressalta-se que tal matéria não é passível de apreciação por meio de exceção de pré-executividade, uma vez que também exige dilação probatória.

Vê-se, pois que a decisão agravada está alinhada ao precedente vinculante aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025